Tribunal: STF
Processo: Pet 7067
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE DOCUMENTOS APREENDIDOS EM MEDIDA CAUTELAR DE BUSCA E APREENSÃO. VINCULAÇÃO DO PEDIDO A INQUÉRITO CRIMINAL CUJA COMPETÊNCIA JÁ FOI DECLINADA PELA CORTE. CESSAÇÃO DO FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO DE UM DOS INVESTIGADOS. COMPETÊNCIA PARA ANÁLISE DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO: AUSÊNCIA. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA.



    1. Trata-se de petição formulada por Wanmix. Ltda., mediante a qual pretende a devolução de bens apreendidos na empresa sede da requerente, quando do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pelo então Relator, eminente Ministro Marco Aurélio, nos autos da Ação Cautelar nº 4.326/DF – Operação Patmos.



    2. O peticionante narra que a realização da busca e apreensão atingiu documentos essenciais às atividades da empresa, inclusive para o cálculo contábil e cumprimento das obrigações perante o Fisco.



    3. Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da República opina pela remessa dos autos ao Juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal, em razão da cessação da competência do Supremo Tribunal Federal para o inquérito principal (e-doc. 10).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Correto o parecer ministerial. 



    5. O Inq nº 4.483/DF, instaurado perante esta Corte, investigava o então Presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia, bem como Rodrigo Santos da Rocha Loures, por supostas condutas, em tese, previstas no art. 1º, §§ 1º e 2º, da Lei nº 9.613, de 1998, e nos arts. 317 e 333 do Código Penal. 



    6. Ocorre que, terminado o mandato do então Presidente da República, esgotou-se a competência desta Corte para processamento do feito, de acordo com pacífica jurisprudência firmada na AP nº 536-QO/MG, de relatoria do e. Ministro Roberto Barroso. 



    7. Tanto assim que, em 25/02/2019, foi publicada decisão monocrática do eminente Relator declinando em favor da primeira instância a competência para processar e julgar o caso.



    8. Ante a vinculação desta petição aos autos do referido Inq nº 4.483/DF, nada resta além de reconhecer a incompetência desta Corte para análise do pedido, devendo os autos serem encaminhados ao juízo da 12ª Vara Federal Criminal do Distrito Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator